Tribunal: TJDFT
Processo: 0713586-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713586-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA VOLENDAM LTDA AGRAVADO: RAQUEL BATALHA DE QUEIROZ REPRESENTANTE LEGAL: ELIZA REGINA BATALHA DE GOES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela Construtora Volendam Ltda em face da r. decisão (ID 25461428) que, no Cumprimento de Sentença movido por Raquel Batalha de Queiroz, rejeitou a impugnação manejada pela Agravante. Sustenta que, diante do decidido no REsp 1.740.911/DF, os juros de mora incidentes sobre a dívida devem ter como termo a quo o trânsito em julgado do título judicial executado. Destaca que, por se tratar de consectário legal, a incidência dos juros pode ser revista a qualquer tempo. Requer antecipação da tutela recursal para que seja suspenso o cumprimento de sentença até o julgamento deste recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Constato que a r. sentença (ID 23763041 do processo de origem), mantida pelo v. Acórdão (ID 72535410 do processo de origem), foi clara em condenar “a ré a restituir à autora, em uma única parcela, os valores recebidos em face do contrato, corrigidos monetariamente a partir dos respectivos desembolsos e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, com desconto de 10% do valor devido” (Grifou-se). O julgado transitou em julgado (ID 72535438, fl. 128, do processo de origem) e, como bem destacado na r. decisão atacada, deve prevalecer no tocante à fixação dos juros moratórios. A propósito do tema, os seguintes arestos do c. STJ e da 8a Turma Cível esta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ERRO MATERIAL NÃO CONSTATADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO .1. Segundo orientação jurisprudencial do STJ, após o trânsito em julgado, não é possível modificar o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária aplicada sobre o débito reconhecido em sentença. 2. Conforme a jurisprudência deste Tribunal de Uniformização, erro material constitui "aquele evidente, decorrente de simples erro aritmético ou fruto de inexatidão material, e não erro relativo a critérios ou elementos de julgamento" (EDcl no AgRg no REsp 1.234.057/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011). 3. In casu, a modificação da data de início da aplicação dos juros moratórios sobre o débito altera o conteúdo do título executivo e, dessa forma, não pode ser considerado como erro material.4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1709352/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) (Grifou-se) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRITÉRIOS PARA APURAÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO EXEQUENDO. JUROS MORATÓRIOS E ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A imutabilidade da sentença, preconizada no artigo 502 do Código de Processo Civil, obsta o revolvimento das questões referentes ao termo inicial dos juros de mora e ao índice de correção monetária, estabelecidos pelo julgado exequendo. 2. No caso em apreço, a parte dispositiva da r. sentença exequenda estabeleceu o termo inicial dos juros de mora e o índice de correção monetária, razão pela qual não há como acolher a tese expendida pela executada, ora agravante. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1235675, 07190218520198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifou-se) Portanto, não se afigura a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator